Tribunal: TJBA
Processo: 8006809-94.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8006809-94.2024.8.05.0103

FORO: ILHÉUS/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: ANTÔNIO MARCOS ALVES MENDES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:
PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ BOTELHO ALMEIDA NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E RESISTÊNCIA
FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 451000123 - PÁG. 11 NOS AUTOS DE N° 8006577-82.2024.8.05.0103) QUE ATESTOU A CAPTURA DE
10 (DEZ) TROUXINHAS DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), COM MASSA BRUTA TOTAL DE 8,70G, E 09 (NOVE) PEDRINHAS DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 1,40G
)
, PELOS LAUDOS PERICIAIS PRELIMINAR (ID. 451000123 - PÁG. 14 NOS AUTOS DE N° 8006577-82.2024.8.05.0103) E DEFINITIVO (ID. 83558460), BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS
SD/PM DANIEL DOS SANTOS MOREIRA JÚNIOR, SD/PM JONES AUGUSTO SOARES SANTOS E SD/PM JEDSON RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

QUE
DEMONSTRAM QUE O RÉU, DE FATO, PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E COMETEU O DELITO DE RESISTÊNCIA,
INCLUSIVE,
LESIONANDO A ÚLTIMA TESTEMUNHA.

2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REPUTA-SE JUSTIFICADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES, PATAMAR MAIOR QUE O MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA CORRETA, EMBORA SUCINTA, FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.

3. ROGO PELO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONSTA DA SENTENÇA QUE O INSURGENTE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM ESPECIAL A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, PELO FATO DE JÁ TER RESPONDIDO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, BEM COMO POR JÁ TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE EM OUTRA OPORTUNIDADE PELO MESMO DELITO.

4. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ”B”, DO CP.

5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP.

6. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DE O MAGISTRADO JÁ TER CONCEDIDO A PRETENSÃO NA SENTENÇA.

7. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E
IM
PROVIMENTO DA APELAÇÃO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006809-94.2024.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus/Ba, sendo Apelante,
ANTÔNIO MARCOS ALVES MENDES DOS SANTOS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE e
IM
PROVER a Apelação
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR